Tribunal: TJDFT
Processo: 0048156-93.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0048156-93.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) APELADO: MARCOS ROBERTO FERREIRA DE SOUSA CASA DE CARNES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), visando a reforma da sentença que julgou extinta a execução pela prescrição intercorrente, e condenou a executada ao pagamento das custas processuais. Prefacialmente, a apelante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso sob a alegação que a situação financeira da empresa é crítica, conforme demonstrativo financeiro apresentado, referente aos anos de 2018, 2019 e 2020, e informado que sua recuperação judicial foi deferida junto a Vara de Falência e Recuperação Judicial do Distrito Federal desde 2016. Nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. É o breve relato. DECIDO. A gratuidade de justiça é uma benesse concebida como garantia constitucional, a qual é destinada às pessoas, físicas ou jurídicas, desprovidas de recursos financeiros para custear as despesas do processo, de forma integral ou parcial, e esses emolumentos e despesas processuais estão descritos no art. 98 do Código de Processo Civil: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. A Carta Constitucional no art. 5o, inc. LXXIV, assim preceitua: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Denota-se que a norma constitucional condicionou o usufruto dos benefícios da justiça gratuita à comprovação da hipossuficiência financeira. A alegação de insuficiência é presumida como verdadeira somente no caso de pedido feito por pessoa natural. No caso da pessoa jurídica, não basta alegar a insuficiência de recursos, mas precisa comprovar tal situação de forma inequívoca, e somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade financeira alegada. Tal entendimento foi sumulado pelo STJ, na Súmula 481, a qual dispõe que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil no art. 99, §§ 2o e 3o, alinha-se com o preceituado pelo texto constitucional, haja vista que não tolheu do Magistrado o livre convencimento na aferição da real necessidade desse benefício pela parte, conforme se observa da transcrição desse dispositivo processual a seguir: § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Em verdade, o Julgador não está atado à literalidade da norma acima, pode sim, formar o seu convencimento sobre a situação financeira da parte com base no conjunto fático-probatório produzido nos autos. Essa posição é defendida pela doutrina, conforme a elucidativa lição do processualista Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual. Imperioso considerar que, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência, necessária a análise judicial no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n.o 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da aludida Resolução, destaca-se o que dispõe seu art. 1.o, ad litteris: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de assistência jurídica integral e gratuita é que a pessoa natural aufira renda familiar não superior a 5 salários mínimos, não possua recursos financeiros em aplicações superior a 20 salários mínimos, e não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 1 imóvel. No caso, os documentos apresentados pela apelante – balanço patrimonial referente aos anos de 2018, 2019 e 2020 (ID 29857910 a 29857913), não são suficientes para comprovar de forma cabal a alegada insuficiência financeira para o pagamento das custas e despesas processuais, e demonstrar que o recolhimento do preparo no valor inferior a R$ 20,00, comprometerá o regular desenvolvimento de suas atividades. Além disso, estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), comprovaram que as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. O fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial desde 2016, e está em pleno funcionamento até a presente data demonstra a sua capacidade financeira de arcar com as custas processuais, pois se não puder pagar as custas processuais, não estaria em situação de recuperação judicial, mas de insolvência, o que não é o caso dos autos, pois a empresa demonstrou possuir um patrimônio e renda razoável, inclusive com o aumento do seu patrimônio líquido entre os anos de 2018 e 2020. Observa-se que não foi deferida o benefício da gratuidade de justiça na instância originária, e não há nos autos a comprovação de modificação financeira que enseje o deferimento do pedido nessa fase processual. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ). Ausente a comprovação acerca da alegada hipossuficiência dos recorrentes, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n. 1134860, 07100115120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO. BENEFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência, necessária a análise judicial no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n.o 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. 3. Deu-se provimento ao Agravo. (Acórdão 1358691, 07162766420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA INCAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ESSENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 1.2 - A presunção de veracidade disposta no art. 99, §3o, do CPC, aplica-se apenas às pessoas naturais. Logo, as pessoas jurídicas devem comprovar a alegação de hipossuficiência. Nessa senda, o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovara impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". [...] 3 - Agravo interno conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.1106071, 20160710167935APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2018, Publicado no DJE: 03/07/2018. Pág.: 433/447). APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. ÔNUS DO EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a comprovação de sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas. Logo, na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação mínima capaz de comprovar a alegação de incapacidade financeira, em observância ao enunciado da Súmula no 481 do STJ. 2. O fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não tem o condão automático de viabilizar o deferimento do pleito, quando não demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. 3. As notas fiscais e os respectivos comprovantes de recebimento das mercadorias, devidamente assinados por recebedores, embora não tipifiquem títulos executivos extrajudiciais, configuram prova relativa do negócio jurídico havido entre as partes, pressupondo a existência do direito alegado, de modo que constituem provas hábeis à instrução da ação monitória. Preliminar de carência de ação rejeitada. 4. Ciente de que o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos, conforme previsão do art. 206, §5o, do Código Civil, e de que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho citatório, retroage à data do ajuizamento da ação (art. 240, §1o do CPC), e, levando em conta, ainda, que a presente demanda foi proposta dentro do prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição da pretensão de cobrança relativa a quaisquer das notas fiscais que embasam a monitória. 5. Alegado excesso de cobrança em embargos monitórios, é ônus do devedor apontar o valor que reputa correto, acompanhado do demonstrativo de débito discriminado e atualizado, nos termos do § 2o do artigo 702 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a parte Apelante. 6. Constatado que a Embargante/Apelante não apontou a quantia que entendia ser devida, tampouco juntou aos autos qualquer planilha ou demonstrativo atualizado do débito, ou sequer demonstrou o pagamento de quaisquer das notas fiscais que sustentam a pretensão monitória, forçoso é o reconhecimento do crédito postulado na inicial, de modo que não merecem acolhimento as razões recursais, devendo a Recorrente arcar com os prejuízos de sua desídia, ao não cumprir com o ônus inserto no art. 702, §2o do CPC. 7. Sentença mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1267969, 07067105920198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, considerando que a parte não logrou êxito em demonstrar sua necessidade de litigar sob o manto da justiça gratuita, pois ausentes, nos autos, elementos abonadores do usufruto desse benefício processual, o indeferimento do pedido da apelante para demandar em juízo sob o amparo da gratuidade é medida impositiva. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, com supedâneo na regra do art. 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 26 de novembro de 2021. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil; 10 ed., p. 3031.613/9. Salvador, JusPODIVM, 2018.